Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição financeira, formulado pela Defensoria Pública (Curadoria Especial), para esclarecer a natureza de conta bancária alvo de bloqueio judicial e verificar eventual impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Curadoria Especial autoriza a transferência ao Judiciário do ônus de provar a impenhorabilidade de ativos financeiros (art. 854, § 3o, I, CPC) e se a prerrogativa de requisição da Defensoria Pública afasta a necessidade de intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, não sendo cabível a transferência desse encargo ao Juízo por mera presunção decorrente da revelia.
4. A citação por edital e a atuação da Curadoria Especial não eximem a parte do ônus probatório nem autorizam, por si sós, a dilação probatória de ofício para investigar a natureza de verbas constritas.
5. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de requisitar documentos e informações (art. 89, X, da LC 80/94), devendo demonstrar o esgotamento de diligências próprias antes de requerer a intervenção do Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Compete ao executado, ainda que representado por Curadoria Especial, o ônus de demonstrar a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, não cabendo ao Poder Judiciário a expedição de ofícios substitutivos da iniciativa da parte para tal finalidade.